Tribunal: TJPA
Processo: 0000029-87.1992.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000029-87.1992.8.14.0059

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: RAIMUNDO ALBERTO BARBOSA, EUNICE ROSA MACIEL BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco da Amazônia S.A. contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com base no art. 924, III, do CPC, em razão de composição entre as partes. O apelante alegou nulidade por ausência de intimação para manifestação e requereu a reforma da decisão para prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. A validade da extinção do processo executivo sem manifestação prévia do exequente sobre o prosseguimento do feito, considerando a noticiada transação entre as partes.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo com base no art. 924, III, do CPC foi requerida pelo próprio exequente, após renegociação e composição com a parte executada, conforme petição nos autos.

4. O art. 200 do CPC confere eficácia imediata aos atos processuais das partes que impliquem a extinção de direitos processuais, afastando nulidade por ausência de intimação.
5. Não há prova de descumprimento da renegociação nem elementos que indiquem ausência de quitação do débito. Alegações genéricas do apelante não comprovam ausência de bens penhoráveis, tampouco interesse processual para continuidade do feito.

6. A conduta processual do apelante revela desídia, com ausência de regularização da sucessão processual e apresentação de elementos concretos. O falecimento de um dos executados e a proteção legal do bem de família reforçam a improcedência do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7.
Negado provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença de extinção da execução com base no art. 924, III, do CPC.

Tese de julgamento:

"O requerimento de extinção da execução pelo próprio exequente, em razão de renegociação e satisfação da obrigação, afasta a nulidade por ausência de intimação para manifestação e configura causa válida para o término do processo executivo, nos termos do art. 924, III, do CPC."

Legislação e jurisprudência relevantes citadas
:

·

Código de Processo Civil, arts. 200, 313, I, 616, VI, 924, III.

·

REsp 1.722.159/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2018.

·

Lei nº 8.009/1990.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000029-87.1992.8.14.0059

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA SA

APELADOS: RAIMUNDO ALBERTO BARBOSA e EUNICE ROSA MACIEL BARBOSA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA SA
, contra sentença da
VARA UNICA DE SOURE
que

julgou extinto sem resolução de mérito a Execução de Título Extrajudicial.

Narram os autos que o BANCO DA AMAZÔNIA S/A ajuizou ação de execução contra
RAIMUNDO ALBERTO BARBOSA e EUNICE ROSA MACIEL BARBOSA
, buscando o pagamento de dívida contraída.

Após regular citação e demais atos processuais, a representante legal a(s) parte(s) exequente(s) noticiou que fora estabelecida renegociação a respeito do pagamento dos valores objeto do feito executivo, conforme petitório/documento(s) de fl. 131 dos autos.

Sobreveio a sentença recorrida, nos seguintes termos:

(...)

Compulsando os autos do processo, vislumbro que versa sobre Ação de Execução de Título Extrajudicial e que, após regular citação e superveniente determinação de cumprimento do mandado de penhora e avaliação de bens, fora noticiado nos autos que a parte Exequente entabulou junto à Executada renegociação do débito que suscitara a pretensão aduzida na inicial, conforme petição/documento(s) de fls. 131 dos autos, por meio da qual pugnou pela extinção do processo em decorrência da composição realizada.

Preceitua o Novo Código de Processo Civil Brasileiro – NCPC/2015, em seu Art. 924, inciso III, que se esgota a execução nos casos em que “o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida”, conferindo a formas diversas de reparar materialmente uma dívida o condão de ser uma das causas diretas do exaurimento do processo executório, pelo que reputo ser este o panorama fático-jurídico no qual se amolda o presente caso, merecendo, pois, ser extinto o feito sob análise.

ANTE AO EXPOSTO
, com base no Art. 924, inciso III, NCPC/2015, torno EXTINTA a execução de título extrajudicial, face à extenuação plena do débito atribuído à(s) parte(s) Executada(s).

Condeno-a(s) da(s) parte(s) Executada(s) ao pagamento das custas processuais. Honorários advocatícios no importe de 10 % (dez por cento), em consonância à estipulação exarada no despacho de fl. 36 dos autos em apenso (embargos à execução), à constante oficiosidade do Causídico da parte Exequente e com base no Art. 827, caput e § 2º, in fine, do NCPC/2015.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as devidas cautelas legais.

P.R.I.C.

Soure/PA, 06 de junho de 2016.

JOSÉ GOUDINHO SOARES

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Soure

Inconformado o BASA recorre a esta instância, alegando que não foi previamente intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito, o que ensejaria nulidade da sentença.

Aduz ainda que a extinção seria descabida ante a ausência de quitação comprovada do débito. Sustenta que a jurisprudência orienta, em situações de ausência de bens penhoráveis, pela suspensão do processo e não pela extinção.

Requer, assim, a reforma da decisão para determinar o prosseguimento da execução.

Em contrarrazões,
EUNICE ROSA MACIEL BARBOSA
comunica o falecimento de
RAIMUNDO ALBERTO BARBOSA

Em seguida, sustenta que o processo foi regularmente extinto a pedido do próprio exequente, após composição entre as partes, devidamente noticiada nos autos.

Aduz que a preclusão temporal opera em desfavor do apelante, que permaneceu inerte por longo período, e que eventual penhora recairia sobre bem de família, protegido pela Lei nº 8.009/1990.

Por fim, pleiteia o desprovimento do recurso.

No Id. Num. 8768930 (29/03/2022), determinei a suspensão do processo, com base no art. 313, inciso I, do CPC, ordenei que o BASA promovesse a substituição processual pelo Espólio do Executado e a apresentação do termo de transação referido no Id. Num. 6977925 - Pág. 4 e a evolução de débito.

No ID. Num. 14148325, o BASA indicou como sucessores EDILÉIA BARBOSA DUARTE RAIMUNDO HENRIQUE MACIEL, BARBOSA, EDILENA MACIEL BARBOSA, EDNA MACIEL BARBOSA SILVA e FRANCINETE BARBOSA FIGUEIREDO.

Em 09/11/2023, indeferi o requerimento constante no Id. 14148325, em decorrência das dívidas em si não passarem diretamente para os herdeiros, mas sim ao Espólio do falecido e ordeno que o Exequente/Apelante citação ou promoção da ação de inventário do falecido, nos termos do art. 616, inciso VI, do CPC.

Renovei a determinação para que o BASA para que apresente o termo de transação referido no Id. Num. 6977925 - Pág. 4 e a evolução de débito (Num. 16838766).

Em 14/02/2024, o BASA requereu a dilação por mais 20 dias.

Em seguida, o BASA juntou uma proposta de acordo (Id. Num. 18669560).

Ordenei a intimação do BASA, via postal, para cumprir as diligências do Id. 16838766, sob pena de não conhecimento do recurso (Num. 20165696 - Pág. 1).

AR devolvido (Num. 21197624 - Pág. 1).

Requerida a dilação de prazo por mais 30 dias (Num. 21366199 - Pág. 1).

Decorrido o prazo sem manifestação.

É o relatório.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000029-87.1992.8.14.0059

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA SA

APELADOS: RAIMUNDO ALBERTO BARBOSA e EUNICE ROSA MACIEL BARBOSA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA SA
, contra sentença da
VARA UNICA DE SOURE
que

julgou extinto sem resolução de mérito a Execução de Título Extrajudicial.

Narram os autos que o BANCO DA AMAZÔNIA S/A ajuizou ação de execução contra
RAIMUNDO ALBERTO BARBOSA e EUNICE ROSA MACIEL BARBOSA
, buscando o pagamento de dívida contraída.

Após regular citação e demais atos processuais, a representante legal a(s) parte(s) exequente(s) noticiou que fora estabelecida renegociação a respeito do pagamento dos valores objeto do feito executivo, conforme petitório/documento(s) de fl. 131 dos autos.

Sobreveio a sentença recorrida, nos seguintes termos:

(...)

Compulsando os autos do processo, vislumbro que versa sobre Ação de Execução de Título Extrajudicial e que, após regular citação e superveniente determinação de cumprimento do mandado de penhora e avaliação de bens, fora noticiado nos autos que a parte Exequente entabulou junto à Executada renegociação do débito que suscitara a pretensão aduzida na inicial, conforme petição/documento(s) de fls. 131 dos autos, por meio da qual pugnou pela extinção do processo em decorrência da composição realizada.

Preceitua o Novo Código de Processo Civil Brasileiro – NCPC/2015, em seu Art. 924, inciso III, que se esgota a execução nos casos em que “o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida”, conferindo a formas diversas de reparar materialmente uma dívida o condão de ser uma das causas diretas do exaurimento do processo executório, pelo que reputo ser este o panorama fático-jurídico no qual se amolda o presente caso, merecendo, pois, ser extinto o feito sob análise.

ANTE AO EXPOSTO
, com base no Art. 924, inciso III, NCPC/2015, torno EXTINTA a execução de título extrajudicial, face à extenuação plena do débito atribuído à(s) parte(s) Executada(s).

Condeno-a(s) da(s) parte(s) Executada(s) ao pagamento das custas processuais. Honorários advocatícios no importe de 10 % (dez por cento), em consonância à estipulação exarada no despacho de fl. 36 dos autos em apenso (embargos à execução), à constante oficiosidade do Causídico da parte Exequente e com base no Art. 827, caput e § 2º, in fine, do NCPC/2015.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as devidas cautelas legais.

P.R.I.C.

Soure/PA, 06 de junho de 2016.

JOSÉ GOUDINHO SOARES

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Soure

Inconformado o BASA recorre a esta instância, alegando que não foi previamente intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito, o que ensejaria nulidade da sentença.

Aduz ainda que a extinção seria descabida ante a ausência de quitação comprovada do débito. Sustenta que a jurisprudência orienta, em situações de ausência de bens penhoráveis, pela suspensão do processo e não pela extinção.

Requer, assim, a reforma da decisão para determinar o prosseguimento da execução.

Em contrarrazões,
EUNICE ROSA MACIEL BARBOSA
comunica o falecimento de
RAIMUNDO ALBERTO BARBOSA

Em seguida,
sustenta que o processo foi regularmente extinto a pedido do próprio exequente, após composição entre as partes, devidamente noticiada nos autos.

Aduz que a preclusão temporal opera em desfavor do apelante, que permaneceu inerte por longo período, e que eventual penhora recairia sobre bem de família, protegido pela Lei nº 8.009/1990.

Por fim, pleiteia o desprovimento do recurso.

No Id. Num. 8768930 (29/03/2022), determinei a suspensão do processo, com base no art. 313, inciso I, do CPC, ordenei que o BASA promovesse a substituição processual pelo Espólio do Executado e a apresentação do termo de transação referido no Id. Num. 6977925 - Pág. 4 e a evolução de débito.

No ID. Num. 14148325, o BASA indicou como sucessores EDILÉIA BARBOSA DUARTE RAIMUNDO HENRIQUE MACIEL, BARBOSA, EDILENA MACIEL BARBOSA, EDNA MACIEL BARBOSA SILVA e FRANCINETE BARBOSA FIGUEIREDO.

Em 09/11/2023, indeferi o requerimento constante no Id. 14148325, em decorrência das dívidas em si não passarem diretamente para os herdeiros, mas sim ao Espólio do falecido e ordeno que o Exequente/Apelante citação ou promoção da ação de inventário do falecido, nos termos do art. 616, inciso VI, do CPC.

Renovei a determinação para que o BASA para que apresente o termo de transação referido no Id. Num. 6977925 - Pág. 4 e a evolução de débito (Num. 16838766).

Em 14/02/2024, o BASA requereu a dilação por mais 20 dias.

Em seguida, o BASA juntou uma proposta de acordo (Id. Num. 18669560).

Ordenei a intimação do BASA, via postal, para cumprir as diligências do Id. 16838766, sob pena de não conhecimento do recurso (Num. 20165696 - Pág. 1).

AR devolvido (Num. 21197624 - Pág. 1).

Requerida a dilação de prazo por mais 30 dias (Num. 21366199 - Pág. 1).

Decorrido o prazo sem manifestação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

A controvérsia reside em verificar a validade da extinção do processo executivo sem manifestação prévia do exequente sobre o prosseguimento do feito, tendo em vista a noticiada transação entre as partes.

Nos termos do art. 924, III, do CPC, extingue-se a execução quando o executado obtém, por qualquer meio, a extinção total da dívida. No caso, o próprio exequente apresentou petição (fl. 131 dos autos principais) informando a celebração de acordo e requerendo a extinção do feito, o que afasta qualquer alegação de nulidade por ausência de intimação para manifestação sobre o prosseguimento.

Sobre o tema estabelece o artigo 200, do CPC:

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Ademais, não consta nos autos qualquer comprovação de que a renegociação tenha sido descumprida, tampouco foram apresentados elementos concretos pelo apelante para demonstrar a inexistência de quitação do débito. A alegação de ausência de bens penhoráveis também não encontra respaldo no caso concreto, já que o fundamento da sentença foi a composição entre as partes.

Quanto à pretensão de suspensão do processo, a jurisprudência majoritária admite a extinção quando há notícia de satisfação do crédito, não havendo que se falar em prosseguimento ou suspensão na ausência de interesse processual do exequente.

Destaco, ainda, que a conduta processual do apelante demonstra desídia, pois o documento apresentado (Num. 18669560 - Pág. 1) não comprova a negociação, mas sim uma proposta de acordo.

Observe-se que não realizada a sucessão processual por inventário conforme determinado no ID. Num. 16838766, mesmo após sucessivas prorrogações de prazo. Tal comportamento reforça a ausência de interesse concreto no prosseguimento da execução.

Por fim, a comunicação do falecimento de Raimundo Alberto Barbosa, com a impossibilidade transmissão de dívidas aos seus sucessores, nos termos do RECURSO ESPECIAL Nº 1.722.159 - DF (2018/0025410-7) de Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI (
O ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se aperfeiçoou a relação processual. Precedentes
) e a alegação de que eventual penhora recairia sobre bem de família reforçam a inviabilidade de retomada do feito, especialmente considerando o tempo decorrido e a ausência de elementos que permitam afastar a presunção de extinção do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
negar provimento ao recurso
e manter a sentença de extinção da execução, com base no art. 924, III, do CPC.

Consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa.

É o voto.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025